Tribunal: TJES
Processo: 5003103-67.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003103-67.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO ALVES SIMEAO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003103-67.2024.8.08.0008

RECTE.:
BANCO PAN S.A

RECDO.:
SEBASTIAO ALVES SIMEAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora ajuizou ação em face de BANCO PAN S.A, alegando
que em setembro de 2022, o requerido incluiu em seu benefício um cartão de crédito na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável), sob o contrato nº 763910663-7, resultando em descontos mensais indevidos. No entanto, afirma nunca ter solicitado o referido cartão, desconhecendo qualquer contratação. Diante disso, propôs a presente ação buscando, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A
presentou contrarrazões recursais (
ID. 13704793)
, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado
(ID.
13629430)
pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a legalidade da contratação e ausência de fraude. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
,
compensação dos créditos na conta do Recorrido
,
devolução dos valores na forma simples e que o
termo inicial dos juros de mora e correção monetária incidam a partir do arbitramento
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
13629424
), dispôs que:
“Isso posto, RECONHEÇO a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 3,06% (juros previstos no contrato). Assim, o valor da dívida do autor, referente a cada contrato discutido, após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$1.201,67 (mil, duzentos e um reais e sessenta e sete centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos do autor.

Na sequência, considerando que o autor já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes aos contratos discutidos nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

Ademais, CONDENO o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados da autora, correspondendo um total deR$ 1.102,41 (mil, centos e dois reais e quarenta e um centavos),, acrescido de eventual valor descontado após o mês de setembro de 2024. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Voto

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito em si, a r. sentença merece total modificação.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Realmente, a simples apresentação de “selfie” como prova inequívoca da contratação não socorre a parte recorrida na demonstração de que a autora
contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado,
ou, ainda, tirada para utilização de outra contratação e reaproveitada no caso
.

Contudo, há outros elementos na contratação que indicam que fora efetivamente a autora quem realizara o ajuste, não se tratando de fraude.

Inicialmente, a geolocalização de onde celebrado o ajuste (
-18.7181651, -40.3979018) aponta que o mesmo fora realizado
nas proximidades da residência do autor
(
Rua
Coronel Djalma Borges, Centro, em Barra de São Francisco
),
eis que o mesmo reside na mesma cidade
.

O autor recebera os valores em sua conta, conforme comprovante trazido pelo requerido ao ID 13629409
. A inicial, por sua vez, não traz uma linha sequer acerca da existência de valores depositados em conta, como se o autor não tivesse que devolvê-los, para os casos de nulidade do ajuste.

Dessa forma, como todos os elementos da contratação conferem com as identificações da parte autora, e, ainda, com os mecanismos de segurança da contratação, tendo o autor recebido os valores em conta, não há como declarar a nulidade dos contratos, eis que válidos.

De outra banda, como a inicial é dúbia acerca de levantar, ou não, a existência de vício de consentimento como tese para anular o contrato, verifico que a referida circunstância também não prospera, eis que o ajuste é cheio de elementos gráficos que não trazem qualquer sombra de dúvida acerca da modalidade de empréstimo bancário realizado, eis que consta um cartão de crédito gigante e colorido desenhado no instrumento assinado digitalmente pelo autor.

Por mais que este não tenha desbloqueado ou utilizado o cartão na função de crédito para a realização de compras, não há demonstração de vício de consentimento no caso concreto, ainda mais que o contrato de cartão de crédito consignado é válido e legítimo em nosso ordenamento jurídico.

Por tais razões, uma vez reconhecido como válido o ajuste firmado, deve a parte autora cumpri-lo em sua integralidade, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para julgar improcedentes todos os pedidos formulados
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)